Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital no 7.431/85, há responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e arrendador mercantil e o possuidor do veículo pelo pagamento do IPVA.
2. A simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal e de comprovar que, tendo o arrendatário/devedor fiduciário exercido a opção de compra, ocorreu a efetiva transferência da propriedade do veículo.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.